Tribunal: TJMT
Processo: 1035711-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035711-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (AGRAVANTE), FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 568.706.631-49 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES FILHO - CPF: 396.185.361-49 (AGRAVADO), ELITANIA SOUZA GONCALVES - CPF: 495.532.321-91 (AGRAVADO), FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 568.706.631-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
A
GR
A
VO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSU
A
L CIVIL.
A
GR
A
VO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃO REIVINDIC
A
TÓRI
A
. IMISSÃO N
A
POSSE.
A
USÊNCI
A
DOS REQUISITOS P
A
R
A

A
TUTEL
A
DE URGÊNCI
A
. NÃO
A
COLHIMENTO D
A

A
NTECIP
A
ÇÃO D
A
TUTEL
A
RECURS
A
L. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
A
SO EM EX
A
ME

A
gr
a
vo de Instrumento interposto contr
a
decisão que indeferiu o pedido de tutel
a
de urgênci
a
, formul
a
do em
A
ção Reivindic
a
tóri
a
, p
a
r
a

a
imissão n
a
posse do imóvel denomin
a
do "F
a zend a C a s a Br a nc a
".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há um
a
questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos
a
utoriz
a
dores p
a
r
a

a
concessão d
a
tutel
a
de urgênci
a
pleite
a
d
a
.

III. R
A
ZÕES DE DECIDIR

1.
A
tutel
a
de urgênci
a
depende d
a
comprov
a
ção d
a
prob
a
bilid
a
de do direito e do perigo de d
a
no ou risco
a
o result
a
do útil do processo.

2. O
A
gr
a
v
a
nte
a
presentou documentos que comprov
a
m
a
titul
a
rid
a
de do domínio sobre o imóvel, m
a
s
a
situ
a
ção de posse injust
a
dem
a
nd
a

a
nálise m
a
is
a
profund
a
d
a
dos f
a
tos e prov
a
s.

3. Há necessid
a
de de verific
a
r
a

a
leg
a
d
a

a
usênci
a
de bo
a
-fé dos
A
gr
a
v
a
do
s, em confronto com
a
s prov
a
s document
a
is, exigindo dil
a
ção prob
a
tóri
a
e inst
a
ur
a
ção do contr
a
ditório.

4.
A perm a nênci a dos A gr a v a do
s no imóvel por m
a
is de um
a
déc
a
d
a
, pelo menos por or
a
, esv
a
zi
a
o próprio perigo de d
a
no
a
leg
a
do.

5.
A
eventu
a
l demor
a
n
a
imissão de posse não invi
a
biliz
a

a
rep
a
r
a
ção posterior, sej
a
pel
a
reintegr
a
ção do bem, sej
a
pel
a
fix
a
ção de indeniz
a
ção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

1. Inexistem elementos suficientes, em juízo de cognição sumári
a
, p
a
r
a

a
utoriz
a
r
a

a
ntecip
a
ção d
a
tutel
a
recurs
a
l, consistente n
a
imissão n
a
posse do imóvel sub judice,
a
nte
a
necessid
a
de de dil
a
ção prob
a
tóri
a
e inst
a
ur
a
ção do contr
a
ditório p
a
r
a

a
verific
a
ção dos requisitos p
a
r
a

a
concessão d
a
tutel
a
de urgênci
a
n
a

a
ção reivindic
a
tóri
a
.

Dispositivos relev
a
ntes cit
a
dos: CPC/2015,
a
rt. 300.

R E L A T Ó R I O

Tr
a
t
a
-se de
A
gr
a
vo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Boliv
a
r
A
mâncio de C
a
rv
a
lho,
contr
a
decisão que nos
a
utos d
a

A
ção Reivindic
a
tóri
a
no 1029781-24.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutel
a
provisóri
a
de urgênci
a
p
a
r
a
imissão n
a
posse d
a áre a denomin a d a "F a zend a C a s a Br a nc a
", objeto d
a
dem
a
nd
a

a
juiz
a
d
a
em desf
a
vor de
Miguel Gonç
a
lves Filho e su
a
espos
a
.

Em síntese,
a
rgument
a

que
a
comp
a
nheir
a
do f
a
lecido, Miri
a
n Montezum
a
,
a
lienou indevid
a
mente o imóvel
a o A gr a v a do
, sem
a
utoriz
a
ção judici
a
l e
a
nuênci
a
dos herdeiros, r
a
zão pel
a
qu
a
l
a
posse é injust
a
.

Sustent
a

a
presenç
a
dos requisitos p
a
r
a

a
tutel
a
de urgênci
a
n
a

a
ção reivindic
a
tóri
a
. Pede o provimento do recurso
a
fim de que sej
a
concedid
a

a
tutel
a
provisóri
a
de urgênci
a
.

Na contraminuta, o
s

agravado
s
Miguel Gonçalves Filho
e outros

defende
m
a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, especialmente quanto à posse injusta,
porquanto
está na posse do bem desde 2010, sem oposição do Espólio por décadas.

É o rel
a
tório.

V O T O R E L A T O R

A

controvérsi
a

cinge-se à
a
nálise d
a
presenç
a
dos requisitos p
a
r
a
o deferimento d
a
tutel
a
de urgênci
a
pleite
a
d
a
n
a

a
ção reivindic
a
tóri
a
,
qu
a
is sej
a
m:
a
)
a
prov
a
do domínio do bem pelo
a
utor; b)
a
individu
a
liz
a
ção do bem imóvel; e c)
a
comprov
a
ção d
a
posse injust
a
exercid
a
pelo réu.

Da análise do conjunto probatório
, extrai-se que o Agravante logrou êxito em demonstrar a titularidade do domínio sobre o imóvel rural objeto da ação, bem como sua individualização e identificação,
por meio
da juntada da matrícula imobiliária no 6.474 (
id
175433786).

Tod
a
vi
a
, rest
a
controvertid
a

a
supost
a
posse injust
a exercid a pelo A gr a v a do sobre a áre a litigios a
.

Embor a o A gr a v a
nte tenh
a

a
present
a
do prov
a
s que indic
a
m eventu
a
l l inv
a
lid
a
de jurídic
a
dos contr
a
tos firm
a
dos pel
a
invent
a
ri
a
nte com terceiros, por terem sido celebr
a
dos sem
a
nuênci
a
dos herdeiros e sem
a
devid
a

a
utoriz
a
ção judici
a
l (Ids. 175433788 e 175433789),
a
c
a
r
a
cteriz
a
ção d
a
posse do
A
gr
a
v
a
do
como injust
a
exige um
a

a
nálise m
a
is
a
profund
a
d
a
.

Com efeito, há fundadas dúvidas acerca da
natureza
da posse do
s recorridos
, que sustenta
m
exercer a posse
do imóvel desde 2009/2010, sem oposição do Espólio por longos anos
, na qual
fixou sua residência, de onde retira seu sustento e de sua família, havendo realizado inúmeras benfeitorias ao longo do tempo. Inclusive, o Agravante já teria sido nomeado inventariante em diversas oportunidades desde 2003, sem se opor à posse do
s

Agravado
s
.

Neste contexto,
tr
a
t
a
ndo-se de posse exercid
a
por período extenso, com
a
p
a
rente investimento e rep
a
ros no imóvel, há necessid
a
de de dil
a
ção prob
a
tóri
a
p
a
r
a

a
ferir se houve bo
a
-fé ou não n
a

a
quisição d
a
posse pelo
s

A
gr
a
v
a
do
s
, bem como p
a
r
a

a n a lis a r a possibilid a
de de reconhecimento de usuc
a
pião como m
a
téri
a
de defes
a
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR COMPROVAÇÃO A RESPEITO DO CONTEXTO FÁTICO RELACIONADO À POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para imissão na posse, a necessária a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de a parte autora ser titular da propriedade, pela individualização da área e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo requerido, devendo tais requisitos serem apreciados de forma cumulativa.
Ainda que fundada em vasta documentação, não restou devidamente demonstrada, em caráter sumário, a posse injusta dos requeridos, carecendo de dilação probatória mais acurada acerca do noticiado.”
(TJMT - 1027896-81.2024.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025) (grifei)

A
ssim,
h
a
vendo controvérsi
a

a cerc a d a qu a lid a
de d
a
posse exercid
a
pel
a
p
a
rte contrári
a
, sobretudo com
a
leg
a
ção de usuc
a
pião, revel
a
-se inviável o deferimento d
a
tutel
a

a ntecip a d a p a r a
imissão n
a
posse,
a
ind
a
que comprov
a
d
a

a
propried
a
de do imóvel,
a
nte
a
necessid
a
de de m
a
ior dil
a
ção prob
a
tóri
a
.

Outrossim, verific
a
-se que o próprio
A
gr
a
v
a
nte não logrou demonstr
a
r,
a
o menos em cognição sumári
a
, o perigo n
a demor a p a r a justific a r a
concessão d
a tutel a urgente a lmej a d a
, po
rque
se os
A
gr
a
v
a
do
s re
a
lmente estão n
a
áre
a
desde 2010, sem m
a
iores oposições,
a
f
a
stou-se o risco de d
a
no iminente
a
ser rep
a
r
a
do de imedi
a
to. Do contrário, eventu
a
l procr
a
stin
a
ção n
a
resolução d
a dem a nd a possibilit a rá a devid a rep a r a
ção p
a
trimoni
a
l futur
a
, não h
a
vendo perigo de d
a
no irrep
a
rável.

A
nte o
exposto,
nego provimento
a
o
recurso
,
m a ntendo-se a decisão a gr a v a d a
que indeferiu
a
tutel
a
provisóri
a
de urgênci
a
p
a
r
a
imissão n
a
posse do imóvel,
a
nte
a

a
usênci
a
de comprov
a
ção,
a
o menos em cognição sumári
a
, d
a
posse injust
a exercid a pelos A gr a v a do
s, bem como do perigo n
a
demor
a
, exigindo-se
a
instrução prob
a
tóri
a
p
a
r
a
o deslinde d
a
controvérsi
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025